Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002468-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ALEX DOUGLAS PASSADORE - CPF: 068.758.621-66 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE FELIZ NATAL - MT (IMPETRADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (IMPETRANTE), LOUGAS MONTEIRO ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA VARIADA DAS DROGAS APREENDIDAS. QUANTIDADE RAZOÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. INCAPACIDADE DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO.

3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4.

RECOMENDAÇÃO No. 62/2020/CNJ
. INCOERÊNCIA. NORMA SEM CARÁTER COGENTE. VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO DEMONSTRADA.
5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A apreensão de razoável quantidade de entorpecentes e sua natureza variada (1,938kg de maconha, 305g de pasta-base de cocaína e 276g de cocaína) e o suposto envolvimento em organização criminosa, por refletirem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, justificam a prisão preventiva imposta com vistas a acautelar a ordem pública e desmantelar a estrutura criminosa. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
O direito da sociedade de ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado de COVID-19, somadas à falta de atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020/CNJ – que sequer tem natureza cogente –, autorizam a custódia impugnada.

5.
É defeso ao julgador substituir a segregação por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência e inadequação de tais providências para preservar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Alex Douglas Passadore
, segregado desde
28.1.2021
por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT

negou
o pedido de
revogação da custódia cautelar
formulado em seu benefício.

Sustenta
falta de fundamentação idônea do pronunciamento judicial
,
existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia
e
ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência
.

Por fim, registra que a Recomendação no. 62/2020/CNJ aconselha aos magistrados de todo o país impor a cautela extrema apenas quando “
caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa
”, circunstâncias que não estariam presentes.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a constrição
ou fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 76280986).

Foram anexados documentos (ID 76280987 a 76284961).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 77148466) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 77807452).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 78805466), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Associação para o Tráfico [art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006] – prisão em
flagrante convertida em preventiva
– inconformismo –
1.
Pedido de
revogação
da medida constritiva indeferido na instância de piso
–
sustentada
carência de motivação
do
decisum
e
inexistência dos requisitos
autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a
garantia da ordem pública
– paciente que, em tese, integra a organização criminosa denominada
Comando Vermelho
e que foi surpreendido com
elevada quantidade de entorpecente
– crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – incidência do
princípio da confiança no juiz do processo
–
2.
Alegada a necessidade de
soltura humanitária
do paciente, ante a pandemia do COVID-19 – impossibilidade – a referida soltura é
medida excepcionalíssima
, a qual não restou verificada
in casu
, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar –
3.
Pleito de aplicação das medidas
cautelares
elencadas no
art. 319 do CPP
– inviabilidade – prisão necessária para a
garantia da ordem pública
–
4.
Almejada
violação
ao postulado da
presunção de inocência
– improcedência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que
não são violados pela prisão preventiva
– constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021